Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso compartilhado. Conduta social. Pena-base. Fração. Privilégio.
1 – As condições do flagrante – após denúncias de tráfico, policiais monitoraram o local e filmaram conduta suspeita de venda ilícita de droga, que se confirmou após a abordagem do acusado e usuário na posse de droga -, demonstradas pelo depoimento dos agentes de polícia que participaram do flagrante e declarações do usuário, que confirmou ter adquirido drogas do acusado, são provas suficientes do tráfico de drogas, pelo que descabe a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 33, § 3o, da L. 11.343/06.
2 - A prática de crime durante o cumprimento de pena de crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, deve ser reduzida.
4 – Embora o réu seja reincidente, se o crime é sem violência e grave ameaça e não relacionado ao tráfico de drogas, e ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
5 - Apelação provida em parte.